Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-85.2007.8.11.0101
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000115-85.2007.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIEZER MARTINS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE SOUZA BRASIL TORLAI (VÍTIMA), ANTONIO FLORES (VÍTIMA), EBENEZEL DARBY DOS SANTOS - CPF: 581.795.771-04 (VÍTIMA), EDIONE DE OLIVEIRA GRAGEL (VÍTIMA), GILMAR VIEIRA NEVES - CPF: 593.064.081-53 (VÍTIMA), HELENA APARECIDA SCHMAETECKE (VÍTIMA), INES DE FATIMA DA SILVA FRESCURA - CPF: 707.899.919-34 (VÍTIMA), JOSÉ ARNALDO DE MORAIS (VÍTIMA), JOSENILDE ARAÚJO COSTA (VÍTIMA), MARIA CLAUDETE SANTANA (VÍTIMA), MARILENE ALVES CARDOSO (VÍTIMA), MAURO VIEIRA NEVES - CPF: 345.784.201-91 (VÍTIMA), MORGANA DE FÁTIMA DEPRA (VÍTIMA), NOELI GRIGOLETTO BORELI (VÍTIMA), OLGA TEREZINHA GONZATTO NEVES - CPF: 535.464.661-87 (VÍTIMA), ROSELI FERREIRA (VÍTIMA), ROSIMEIRE FERREIRA (VÍTIMA), SIRLENE AURORA URMANN DOS SANTOS (VÍTIMA), SUELI DE JESUS FERREIRA (VÍTIMA), SUELI PAES DE ANDRADE (VÍTIMA), TEREZA SANTINA GROSSI PERINOTTO - CPF: 581.789.531-53 (VÍTIMA), TEREZINHA MACHADO FLOSS - CPF: 621.219.289-87 (VÍTIMA), VERA LÚCIA DOS SANTOS (VÍTIMA), WANAIR MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 338.786.251-20 (VÍTIMA), ELIEZER MARTINS - CPF: 531.830.701-97 (APELADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEZER MARTINS - CPF: 531.830.701-97 (APELANTE), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO MINISTERIAL E PROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – ESTELIONATO – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – 1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – 2.
RECURSO MINISTERIAL
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA – RECURSO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO - 3.
RECURSO DEFENSIVO
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA NA MODALIDADE RETROATIVA PARA O CRIME DE ESTELIONATO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE 04 (QUATRO) ANOS - RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1. Considerado o transcurso de 12 (doze) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, por força do disposto no artigo 109, inciso III, do Código Penal.

2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno acusatório nas razões recursais, prejudicado está o pleito apelativo, sendo de ordem o não conhecimento do recurso.

3.
Há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição, in casu, de 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
ELIEZER MARTINS
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que condenou ELIEZER MARTINS, pelo crime de estelionato (por sete vezes, em concurso material), aplicando-lhe a reprimenda total de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público protesta pela condenação do apelado crime de falsidade ideológica , sustentando que o falso não se trata de crime-meio à consumação do estelionato, não havendo que se falar em consunção.

O recorrido, ao apresentar as contrarrazões, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição em abstrato quanto ao crime de falsidade ideológica. No mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial.

O turno defensivo em suas razões recursais, pretende o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de estelionato, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, protesta pelo provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo
acolhimento da preliminar,
com
a declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime falsidade ideológica,
objeto da sentença absolutória. No mérito, manifesta pelo
acolhimento do pleito suscitado pela defesa,
para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, quanto ao crime de estelionato, restando prejudicado o recurso do Ministério Público, assim ementando:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), POR SETE VEZES, EM CONCURSO MATERIAL – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1. RECURSO MINISTERIAL – PLEITEADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CONSIDERANDO QUE A ÚNICA CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL FOI O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E CONSIDERANDO A PENA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO, EVIDENCIA-SE QUE TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2. RECURSO DEFENSIVO – PUGNADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO – ACOLHIMENTO – EMBORA HAJA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTE FOI INTERPOSTO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, NESSE SENTIDO A PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA NÃO SOFRERÁ AUMENTO, JÁ SE APRESENTANDO COMO PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO – CONSTATADO QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA RECORRÍVEL SE PASSARAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS, INCONTROVERSO QUE SE IMPLEMENTOU A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – PARECER PELA DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PELO PROVIMENTO DO APELO DA DEFESA, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE ESTELIONATO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta da denúncia, que:

"1º FATO

Consta do incluso inquérito policial que o denunciado, entre os anos de 2004 e 2006, nesta cidade e comarca, por inúmeras vezes, previamente conluiado com terceiras pessoas, as quais ainda estão sendo investigadas, com unidade de desígnios e propósitos, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício e ardil, inúmeras pessoas, não menos de 40 (quarenta) moradores desta cidade.

Segundo se apurou, durante o período acima narrado, o denunciando se dirigiu várias vezes até esta cidade e comarca, e se apresentando como responsável por um instituto de ensino à distância, forneceu à inúmeras pessoas, mediante o recebimento de quantia financeira, certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio sem qualquer validade do Estado de Mato Grosso.

É dos autos, que o denunciado chegava até esta cidade e, sendo Pastor da Igreja Assembleia de Deus, se dirigia diretamente até o templo religioso deste município.

Lá chegando, o denunciando reunia várias pessoas, dentre as quais outros pastores e fiéis, e solicitava que estes angariassem interessados na aquisição de certificados de conclusão de Ensino Fundamental e Médio.

O denunciando divulgou a informação de que os interessados na aquisição dos certificados deveriam apresentar a documentação a ele e seus auxiliares e, mediante o pagamento de uma quantia aproximada média de R$700,00 (setecentos reais), receberiam, algum tempo depois, e por correio, os referidos documentos.

Ocorre que tais certificados, da forma como foram obtidos pelas vítimas, não possuem qualquer validade no Estado de Mato Grosso, haja vista que estas pessoas nunca saíram da cidade de Cláudia-MT para realizar qualquer prova fora do Estado, tampouco obtiveram qualquer capacitação educacional para completar tal nível de escolaridade.

O artifício empregado pelo denunciando consistia na mostra de outros diplomas chancelados pelo Ministério da Educação, bem como a cópia de publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro onde constava os nomes das vítimas como concluintes regulares do referido “grau escolar”.

Valia-se o denunciando, ainda, de ardil, na medida em que se apresentava como Pastor, sempre em meio de pessoas com respeito nesta cidade, e gozando de sua reputação, utilizava-se inclusive da ajuda de algumas delas para aplicar a fraude.

Outrossim, algumas vezes, o denunciado, com o objetivo de dar aparência de legalidade, forjava a realização de uma prova onde as vítimas assinalavam algumas questões referentes às várias disciplinas cobradas no Ensino Fundamental ou Médio.

O denunciando recebia o dinheiro das vítimas, ficava com a sua parte, e repassava o restante a outros comparsas que com ele agiam.

Não se apurou até o presente momento, exatamente, quantas foram as vítimas do denunciando, tendo sido esclarecido, porém, que não são menos de 40 (quarenta) pessoas

Apurou-se ainda que o denunciando sempre agia em conjunto com outras pessoas, as quais ainda estão sendo investigadas, tendo aplicado o golpe em inúmeras cidades deste e de outros Estados.

Por fim, foi esclarecido que as vítimas obtiveram os “certificados” de escolaridade sem validade, nunca foram ressarcidas pelos prejuízos, os quais, calcula-se, não são inferiores à R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), considerando o número mínimo de vítimas (40) e o valor médio cobrado pelos diplomas (R$700,00).

2º FATO

Consta ainda, que o denunciando, membro efetivo do grupo criminoso que está sendo investigado, além de aplicar os referidos golpes, no mesmo período, também concorreu para que se inserisse e fizesse inserir, em documento público, declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Foi apurado que o papel do denunciado na empreitada criminosa da qual participavam terceiras pessoas, não era só de ludibriar as vítimas a fim de convencê-las a adquirir tais certificados.

O denunciado também tinha a tarefa de arrecadar dos interessados, documentação e qualificação pessoais a fim de que os certificados ideologicamente falsos fossem confeccionados fora desta comarca.

Ficou esclarecido que vários certificados apresentados pelo denunciando, dentre eles, o do colégio Joan Miró (RJ) e do Colégio Portinari (SP) não possuíam qualquer validade no território deste Estado, emitidos da forma que foram, ou seja, sem que o “aluno” frequentasse qualquer curso ou fosse fazer a prova nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Mesmo assim, terceiras pessoas emitiram tais certificados atestando que os adquirentes dos certificados, moradores desta cidade, concluíram regularmente o Ensino Fundamental ou médio, declarações estas, patentemente falsas.

Tais delitos de falsidade ideológica somente se consumaram porque o denunciando, com sua conduta, concorreu dolosamente para a prática dos mesmos, intermediando a vendados certificados e a remessa dos documentos exigidos para que aqueles fossem confeccionados.

O número exato dos delitos de falsificação ideológica perpetrados pelo denunciado nesta comarca, tal como os estelionatos, não foi apurado, não sendo inferior, contudo, à 40 (quarenta).” (sic - id. 115656163)

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.

O turno defensivo, em suas contrarrazões defensivas, protesta preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição em abstrato quanto ao crime de falsidade ideológica.

Analisando os autos, observo que o nobre defensor possui razão em suas considerações preliminares ao combater as razões acusatórias.

Em 15/02/2007 houve o recebimento da denúncia (id. 115656168) e, em 15/05/2018 a sentença foi prolatada, todavia, julgando improcedente a denúncia quanto ao crime de falsidade ideológica.

Assim, a sentença absolutória, não houve a interrupção do prazo prescricional, de modo que conta-se o prazo desde o último evento interruptivo, isto é, a data do recebimento da denúncia.

E, tendo por base a pena máxima cominada para o tipo, que é de 05 (cinco) anos, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva em abstrato se materializa em 12 (doze) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso III, do Código penal.

Assim, evidencia-se que o lapso temporal restou atingido em 14/02/2019.

Pelo exposto,
acolho a preliminar proposta, e reconheço e aplico a prescrição
da pretensão punitiva pela pena em abstrato em favor de ELIEZER MARTINS, quanto ao crime de falsidade ideológica.

Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada e não conheço da análise da pretensão recursal do apelante ministerial, diante da perda do objeto.

RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA O CRIME DE ESTELIONATO.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de estelionato, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Oportuno ressaltar que o Ministério Público não recorreu da sentença que condenou o acusado, interpondo recurso apenas quanto a decisão absolutória.

Dessa forma, tendo em vista que apenas a defesa recorreu da decisão condenatória, pleiteando a declaração da extinção da punibilidade, constata-se a impossibilidade do aumento da pena imposta em primeiro grau, sendo pena aplicada in concreto, o o parâmetro para aferição da prescrição retroativa.

O apelante/réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, por sete vezes, em concurso material, totalizando a reprimenda de 14 (quatorze) anos, ressaltando que a pena foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão para cada um dos delitos, e como se sabe, no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, conforme estabelece o artigo 119 do Código Penal.

Assim, tenho que o prazo prescricional para a pena aplicada em 02 (dois) anos é de 04 (quatro) anos , conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, e sendo a denúncia sido recebida no dia 15/02/2007 id. 115656168), bem como a publicação da sentença condenatória recorrível em 16/05/2018, sendo esse o momento em que os autos saíram sentenciados do gabinete da magistrada sentenciante com carga para a Secretaria da Vara, conforme o andamento do feito aferível no sítio eletrônico do TJMT, evidencia-se que transcorreu lapso temporal suficiente para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VÁRIOS DELITOS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PGJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, e, no caso de concurso de crimes, considera-se a pena de cada um deles isoladamente. Assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente." (N.U 0004796-91.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Pelo exposto, em
parcial consonância com o parecer,

ACOLHO A PRELIMINAR DEFENSIVA
EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
em favor de ELIEZER MARTINS, quanto ao crime de falsidade ideológica, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL, diante da perda do objeto e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
para reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de estelionato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022